Tribunal: TJBA
Processo: 8080150-76.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080150-76.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS MEDICOS S/A

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: ROBERTO SOUZA SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
ISABEL HELENA STROBEL BECKER PEREIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE. RECUSA EM CUSTEAR TRATAMENTO FORNECIDO POR CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR. ABUSIVIDADE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a autorização do tratamento de obesidade em clínica especializada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a cobertura do tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada quando contraindicada a cirurgia bariátrica.

III. Razões de decidir

3. Inicialmente, não se conhece da preliminar de indeferimento da inicial, visto que
a parte recorrente, em sua contestação, limitou-se exclusivamente ao enfrentamento do mérito da demanda, abstendo-se de suscitar qualquer questão de ordem processual que pudesse ensejar sua extinção prematura.
Nesse contexto, tendo a parte requerida deixado transcorrer
in albis
o momento processual adequado para a arguição da proemial em questão, impõe-se o não conhecimento da matéria, por preclusão consumativa.

4. No mérito, a jurisprudência do STJ é assente no
sentido de que a cláusula contratual de plano de saúde que exclui da cobertura o tratamento para obesidade em clínica de emagrecimento se mostra abusiva, já que, diante da natureza do negócio firmado, há situações em que a internação nesse estabelecimento é altamente necessária para a recuperação do obeso mórbido, ainda mais se os tratamentos ambulatoriais fracassarem e a cirurgia bariátrica não for recomendada.

5. Na hipótese dos autos, houve prescrição médica favorável
ao tratamento multidisciplinar requisitado, considerando que os dados clínicos sugerem a necessidade de submeter o autor ao internamento na clínica pretendida. Para mais, há expressa contraindicação médica à realização da cirurgia bariátrica.

6. Por fim,
constata-se que
a m
ulta diária
fixada
em R$
2
00,00 (
duzentos
reais)
revela-se
adequada à situação discutida,
pois proporcional à complexidade da ordem, ao valor
da obrigação imposta
e à urgência do seu cumprimento, considerando que o
requerimento autoral versa sobre tratamento
a ser
realizado pelo segurado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8080150-76.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SUL AMERICA SERVICOS MEDICOS S/A
e como apelado
ROBERTO SOUZA SANTOS JUNIOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20